Tribunal: TJPA
Processo: 0826700-29.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826700-29.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: ELIOBALDO SANTA BRIGIDA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DO CONSUMIDOR MERAMENTE DIGITALIZADA. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DIGITAL. INAUTENTICIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO IDÔNEO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência da ação de busca e apreensão, por ausência de contrato idôneo a instruir a inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se o contrato eletrônico apresentado pelo banco constitui título executivo hábil;

(ii) avaliar se a assinatura digitalizada do consumidor pode ser equiparada à assinatura eletrônica qualificada prevista na MP nº 2.200-2/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação admite contratos eletrônicos, mas exige autenticidade e integridade asseguradas por certificado digital ou outro meio idôneo.

4. O contrato apresentado contém certificado digital apenas do preposto do banco, não da parte consumidora, cuja assinatura é mera imagem digitalizada.

5. A assinatura digitalizada não se confunde com assinatura eletrônica qualificada, sendo inapta para comprovar a autoria do documento, conforme orientação do STJ (AgInt nos EAREsp 1.555.548/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura digitalizada, desacompanhada de certificado digital, não possui validade para comprovar a autenticidade de contrato eletrônico.

2. A ausência de assinatura eletrônica idônea do consumidor compromete a força executiva da cédula de crédito bancário e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 411 e 485, IV; MP 2.200-2/2001, arts. 1º e 10; Lei 11.419/2006, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1.555.548/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 16/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.765.139/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO RCI BRASIL S.A. contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve a sentença de improcedência da ação de busca e apreensão, ao fundamento de que o contrato apresentado não atende aos requisitos de autenticidade exigidos.

A decisão considerou que embora conste o certificado digital válido do preposto da instituição financeira, a assinatura aposta pelo consumidor se limita a imagem digitalizada, sem certificado eletrônico válido.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese:

(i) a decisão deve ser reformada porque o contrato foi celebrado 100% na via digital, inexistindo versão física a ser apresentada em cartório;

(ii) a assinatura eletrônica, mesmo que não certificada pela ICP-Brasil, é válida desde que aceita pelas partes, conforme art. 10, § 2º, da MP 2.200-2/2001;

(iii) documentos digitais juntados aos autos eletrônicos possuem valor de originais, nos termos do art. 11 da Lei 11.419/2006;

(iv) a autenticidade pode ser aferida pelo cotejo da assinatura digitalizada do contratante com os documentos de identidade apresentados;

(v) a jurisprudência já reconhece a validade de contratos celebrados por meio eletrônico, sendo desnecessária a juntada da via física.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reconhecer a validade do contrato eletrônico apresentado e determinar o regular prosseguimento da ação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática ora impugnada manteve a sentença de improcedência ao reconhecer a ausência de instrumento contratual idôneo a instruir a ação de busca e apreensão. E, de fato, razão não há para modificar tal entendimento.

Com efeito, a legislação admite plenamente os contratos eletrônicos. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 instituiu a ICP-Brasil para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos eletrônicos (art. 1º), dispondo em seu art. 10, § 1º, que documentos assinados com certificado digital no padrão ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários.

É certo que o § 2º do mesmo artigo prevê a possibilidade de utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, ainda que não certificados pela ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes. Contudo, essa flexibilização não dispensa o Judiciário de examinar se tais documentos asseguram identificação inequívoca dos signatários e integridade do conteúdo, em observância aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

No caso em exame, o contrato carreado aos autos demonstra, de um lado, a assinatura eletrônica com certificado digital válido do preposto do banco. Contudo, de outro, a assinatura atribuída ao consumidor não passa de mera imagem digitalizada de rubrica, sem certificação digital e sem qualquer elemento técnico que garanta a autoria e a integridade do documento.

Não se trata, pois, de assinatura eletrônica qualificada, mas sim de imagem digital, incapaz de assegurar, por si só, a autenticidade exigida em um título executivo extrajudicial como a cédula de crédito bancário.

A assinatura digitalizada, consistente em mera reprodução gráfica da rubrica do contratante, não se confunde com a assinatura eletrônica qualificada prevista na MP 2.200-2/2001, não possuindo aptidão, por si só, para garantir a autenticidade e integridade do documento eletrônico.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO APÓS INTIMAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. "O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor. (AgInt nos EAREsp 1.55 .5548/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 16/8/2021)"(...).

(STJ - AgInt no AREsp: 1765139 BA 2020/0248683-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Assim, ainda que os contratos eletrônicos tenham validade jurídica, a exigência mínima é que a assinatura da parte contratante contenha algum grau de confiabilidade técnica — o que não se verifica quando há apenas digitalização de uma rubrica, desprovida de certificado ou outro meio de autenticação.

Nessas condições, a decisão monocrática deve ser mantida, pois não há título executivo hábil a instruir a ação de busca e apreensão.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a ausência de contrato idôneo e manteve a improcedência da demanda.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025